Tribunal: TJES
Processo: 5011473-59.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-59.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Revisão Criminal nº 5011473-59.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina
Requerente: Alessandro Antônio dos Santos
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, buscando desconstituir condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei nº 11.343/2006. Alega-se decisão manifestamente contrária às provas dos autos e pleiteia-se, subsidiariamente, exclusão do crime de associação, aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se a decisão condenatória é manifestamente contrária às provas dos autos.
(ii) Verificar se a via revisional é adequada para a reanálise probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é medida excepcional, destinada a corrigir erro judiciário em hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando como uma terceira apelação para simples reexame de provas ou revisão de teses já enfrentadas.

Os elementos probatórios que embasaram a condenação originária foram amplamente analisados na sentença e no acórdão, incluindo a apreensão de entorpecentes e depoimentos de policiais corroborados por confissão de corréu.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta ao reexame de critérios de valoração probatória.

Constatada a inadequação da via eleita, acolhe-se a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, aplicado subsidiariamente ao CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido não conhecido. Gratuidade da justiça deferida.

Tese de julgamento
: "A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à reapreciação de teses já enfrentadas em sede de apelação criminal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; CPC, art. 485, inciso VI (subsidiariamente).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Revisão Criminal, nº 0038081-58.2019.8.08.0000, Rel. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça, j. 12.05.2020.

TJES, Classe: Revisão Criminal, nº 0013443-92.2018.8.08.0000, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Revisão Criminal nº 5011473-59.2024.8.08.0000

Requerente:
Alessandro Antônio dos Santos

Requerido:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Alessandro Antônio dos Santos, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a condenação imposta na ação penal nº 0015616-75.2012.8.08.0008. Na referida ação, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.435 dias-multa.

O requerente sustenta que a decisão condenatória seria manifestamente contrária às evidências dos autos, argumentando que nenhuma substância ilícita foi apreendida em sua posse e que não há provas que comprovem sua participação nos atos criminosos imputados.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação pelo crime de associação para o tráfico, sob o argumento de inexistência de elementos que demonstrem a estabilidade e permanência do vínculo criminoso. Também requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal, com alteração do regime inicial de cumprimento.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, no parecer constante do evento nº 10122040, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal. A Procuradoria argumenta que a pretensão do requerente equivale a mera reanálise das provas já apreciadas no processo originário, afastando, portanto, o cabimento da presente ação revisional.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
merece
reanálise
todo o arcabouço probatório
, eis que
o julgado seria contrário
as provas apresentadas, inclusive quanto a sua validade e conclusão que resultaram na condenação do requerente
.

E
minentes pares. Entendo, neste tópico, ser interessante apresentar o acórdão do julgamento do processo em análise:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO DA PENA DO ACUSADO PAULO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório, pois a materialidade está evidenciada pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico definitivo (02 porções de crack 46,6 gramas; e 03 porções de cocaína 151,2 gramas), e a autoria dos crimes imputados aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre as negativas do réu Alessandro, mormente quando confirmadas pela confissão do corréu Paulo. 2. A associação organizada, estável e permanente entre os acusados é derivada dos elementos coligidos no contexto probatório, mormente da prova oral, tendo sido apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados no tráfico exercido pelos acusados por, pelo menos, seis meses, com nítida divisão de tarefas, elementos que denotam clara e concretamente o grau de envolvimento e comprometimento dos réus com a atividade ilícita, com grau de organização. 3. Na dosimetria, a majoração da penabase deve corresponder à adoção da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima apenas em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, haja vista inexistirem fundamentos para o afastamento de tal parâmetro. 4. Como se sabe, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu (STJ, AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 5. Observadas as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, reputa-se proporcional a estipulação da verba em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a defensora dativa do acusado Paulo, montante que vem sendo adotado por esta Câmara em situações análogas. 6. Recursos conhecidos. Provimento parcial do apelo de Alessandro e desprovimento do de Paulo. Redimensionamento ex officio da pena fixada ao réu Paulo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 008120033116, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021) (Grifamos

Como já firmado por este sodalício, a simples revisão das provas, como se apresenta na presente medida, não abre espaço ao processamento da ação revisional, já que esta não se trata de um terceiro recurso de apelação.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA ABORDADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. É um remédio jurídico excepcional, com hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário. 2. Em se tratando de novas provas testemunhais, devem ser produzidas em procedimento próprio, a justificação criminal, sob o manto do contraditório e com a participação do Ministério Público, perante o juízo de singela instância. 3. Tem-se por inadmissível a revisão criminal para reapreciação de teses já enfrentadas no processo de conhecimento, no que se incluem os debates estabelecidos a respeito do processo dosimétrico, uma vez que a revisão não constitui uma terceira apelação. 4. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.
Data: 15/Nov/2023 Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal Número: 5012754-21.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: REVISÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO A

PRELIMINAR
aventada
pela Procuradoria
e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por aplicação subsidiária ao CPP.

Por fim,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar